Tribunal: TJMT
Processo: 0002761-15.2015.8.11.0028
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002761-15.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON ALVES DA SILVA - CPF: 049.922.971-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALDEILSON DA SILVA FELIX BASTOS - CPF: 058.699.821-70 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002761-15.2015.8.11.0028

APELANTE: JOILSON ALVES DA SILVA, WALDEILSON DA SILVA FELIX BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2o, I E II (ANTIGA REDAÇÃO), POR SEIS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E ARTIGO 15, DA LEI N. 10.826/2003, PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
RECURSO DE
AMBOS OS ACUSADOS
– PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES:
1.1)
DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS CONVINCENTES – APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM PODER DOS RÉUS, LOGO APÓS O COMETIMENTO DO DELITO, DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES PROCESSUAIS, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO RELIZADA NA DELEGACIA POR UM DOS OFENDIDOS E RATIFICADA EM JUÍZO – NEGATIVAS DE AUTORIA INCONSISTENTES E CONTRADITÓRIAS – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM TEREM OS AGENTES SUBTRAÍDO OS PERTENCES DAS VÍTIMAS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARMAMENTO – CONDENAÇÕES MANTIDAS;
1.2)
ABSORÇÃO DO
DISPARO DE ARMA DE FOGO
PELO
ROUBO MAJORADO
– VIABILIDADE – CONDUTA PRATICADA COMO DESDOBRAMENTO CAUSAL DO CRIME PATRIMONIAL E COM O INTUITO DE ASSEGURAR O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – RECURSO DE
WALDEILSON DA SILVA FELIX BASTOS
:
2.1)
ALMEJADO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A PRESENÇA DE MAIS DE UM AGENTE;
2.2)
AFASTAMENTO DA ÚNICA VETORIAL NEGATIVADA [“CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME] SOB O ARGUMENTO DE CONFIGURAÇÃO DO
BIS IN IDEM
– REJEIÇÃO – DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 157, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ;
2.3)
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE 6 (SEIS) PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a identificação feita na Delegacia de Polícia e ratificada em juízo por uma das vítimas, a apreensão da
res furtivae
em poder dos acusados logo após a prática delitiva, além dos depoimentos judiciais dos demais ofendidos e dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficiente para sustentar as condenações pelo crime de roubo majorado.

“
Apesar de o procedimento não observar integralmente o art. 226 do CPP, (...) não se pode olvidar que (...) os policiais (...) o prenderam logo depois de cometer o crime, com parte da res furtiva. Diante as especificidades do caso, o risco de uma falsa identificação mostra-se superado, autorizando, portanto, excepcionar a regra (...)
” [TJMT, Ap. 1027150-15.2021.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 10/07/2022].

“
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” [STJ, HC n. 199.776/MS].

Se o acervo probatório evidencia a relação de subordinação entre o delito do art. 15, da Lei n. 10.826/2003 e o tipo penal contido no artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que os disparos foram efetuados
com o nítido intento de assegurar o êxito da empreitada criminosa, impõe-se reconhecer a absorção do delito contido no Estatuto do Desarmamento pelo crime patrimonial, aplicando-se o princípio da consunção.

Comprovada, pelos elementos produzidos na instrução criminal, a pluralidade de agentes, sobretudo pela aderência de vontades, exercendo, cada um deles, papéis relevantes para o êxito do roubo, não há se falar no afastamento da majorante do artigo 157, §2o, II, do Código Penal.

Incidindo duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, autoriza-se a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstância judicial desfavorável [conf. Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT].

Não há se falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, houver a subtração de patrimônios de vítimas diversas, pois violados patrimônios distintos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002761-15.2015.8.11.0028

APELANTES: JOILSON ALVES DA SILVA

WALDEILSON DA SILVA FELIX BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal aforados por
JOILSON ALVES DA SILVA
e
WALDEILSON DA SILVA FÉLIX BASTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT [autos n. 2761-15.2015.811.0028 – Código 114245], que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, §2o, I e II (antiga redação), do Código Penal] e disparo de arma de fogo [art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2006].

A Defensoria Pública, assistindo
JOILSON
, assevera que:
1.1)
as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para condená-lo, haja vista que se limitam a elementos colhidos na fase investigativa, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
;
1.2)
o disparo de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de roubo, notadamente porque “
a ameaça exercida pelos disparos já se encontra suficientemente punida no tipo penal, não cabendo nova reprovação pelo mesmo fato, sob pena de bis in idem
” [doc. digital n. 175588181].

Por sua vez,
WALDEILSON
, busca sua absolvição sob o fundamento de que não há provas da materialidade e autoria delitiva, uma vez que:
2.1)
o reconhecimento realizado pelas vítimas na Delegacia de Polícia não seguiu os parâmetros do artigo 226, II, do Código de Processo Penal, e não há nenhuma outra prova judicializada para justificar a condenação;
2.2)
não há elementos que evidenciem a sua participação na empreitada criminosa, sobretudo porque a arma de fogo supostamente utilizada não foi localizada e nem apreendida pelos agentes de segurança;
2.3)
o disparo de arma de fogo se deu com o propósito específico de assegurar o crime patrimonial, “
devendo a conduta ser consumida pelo artigo 157 do Código Penal”
. Subsidiariamente, almeja:
2.4)
o afastamento da majorante do concurso de agentes;
2.5)
a extirpação da única vetorial negativada [‘circunstâncias’ do crime], haja vista a impossibilidade de o magistrado utilizar uma causa de aumento de pena [CP, art. 157, II] como circunstância judicial desfavorável;
2.6)
a configuração do crime único, com a desconsideração do concurso formal de delitos [doc. digital n. 180662767]

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
[docs. digitais n. 175588183 e 182945679].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 183277689].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002761-15.2015.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Fato 1: [...] no dia 25.10.2015, por volta das 22h, em via pública, sendo a Rua Frei Carlos Valete, bairro Cruz Alta, em Poconé/MT, WALDEILSON, JOILSON e outros 2 comparsas não identificados [...] mediante violência e/ou grave ameaça exercidas com empurrões, tapas e superioridade numérica, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 1 (um) celular [...] da vítima EDSON LUIZ DO PRADO SANTOS [...] e 1 (uma) carteira contendo um CPF e o valor de R$ 85,00 [...] de LOALCIL FERNANDES DINIZ DOS SANTOS.

Por ocasião dos fatos [...] EDSON e LOACIL estavam andando em via pública, momento em que foram surpreendidos e abordados por trás, por duas motocicletas, que traziam os denunciados e outros 2 comparsas [...].

Na abordagem [...] ordenaram que as vítimas permanecessem de costas e, com isso, procederam com revistas pessoais [...] agindo de forma agressiva, eis que empurraram EDSON e deram tapas na cabeça de LOACIL para consumarem os roubos [...]. Ato contínuo, os denunciados foragiram do local de posse dos bens e valores das vítimas.

Fato 2: [...] no dia 25.10.2015, por volta das 23h, no estabelecimento comercial ‘Eva Lanches’ [...] WALDEILSON, JOILSON e outros 2 comparsas não identificados [...] subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 1 celular [...] 1 faca de cozinha e, aproximadamente, R$ 200,00 da vítima EVA MÁRCIA DOS SANTOS [...] da mesma forma subtraíram [...] 1 celular, em prejuízo de TAYELI DA SILVA ARAÚJO [...], bem como [...] 2 outros celulares em prejuízo de 2 vítimas diferentes ([...] sendo o sobrinho e a esposa do sobrinho da Sra. EVA).

Por ocasião dos fatos [...], agindo da mesma maneira de execução e subsequente ao fato 1, WALDEILSON, JOILSON e outros 2 comparsas [...] chegaram no estabelecimento comercial [...] em duas motocicletas e passaram a efetivar o roubo no local.

Apurou que [...] todos eles desceram das motocicletas com as armas de fogo, bem como adentraram na referida lanchonete, oportunidade em que determinaram para as vítimas que se deitassem ao chão, oportunidade em que subtraíram os celulares [...].

Ato contínuo, os denunciados exigiram que EVA entregasse o dinheiro do caixa [...]. Apurou-se, ao final, que os denunciados ainda subtraíram 1 faca de cozinha e, em seguida, foragiram do local levando os bens [...] de, no mínimo, 4 vítimas diferentes.

Após, a PM foi acionada e , por meio de uma ação policial efetiva, logrou-se êxito em interceptar a motocicleta com os denunciados WALDEILSON e JOILSON, sendo certo que com eles foram encontrados 4 celulares com chips e parte do dinheiro subtraídos nos fatos 1 e 2, razão pela qual foram presos em flagrante delito [...].

Na Delegacia de Polícia Civil, JOILSON confessou a autoria do crime e tentou eximir seu comparsa WALDEILSON [...] no entanto a vítima TAYELI reconheceu-o [...].

Fato 3: Consta também que [...] WALDEILSON e JOILSON e outros 2 comparsas [...] molestaram TAYELI, uma funcionária da ‘Eva Lanches’ e a esposa do sobrinho da Sra. EVA por acinte reprovável durante a execução do fato 2.

Apurou-se que [...] quando as vítimas estavam deitadas no chão [...] apalparam os corpos das ofendidas, quais sejam, TAYELI, uma funcionária da ‘Eva Lanches’ e da esposa do sobrinho da Sra. EVA [...].

Fato 4: Consta do inclusive inquérito que [...] WALDEILSON, JOILSON e outros 2 comparsas [...] dispararam arma de fogo na via pública [...] sem a finalidade de praticar outro crime.

No dia [...] os denunciados [...] passaram a efetivar disparos de arma de fogo para o alto quando estavam saindo do estabelecimento comercial ‘Eva Lanches’, sendo certo que eles não tinham a finalidade de praticar outro crime [...]”
(doc. digital n. 175588151).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente, reconhecendo a responsabilidade criminal de JOILSON ALVES DA SILVA e WALDEILSON DA SILVA FÉLIX BASTOS, quanto à prática dos crimes dos artigos 157, §2o, I e II (antiga redação), do Código Penal, e 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. Além disso, julgou extinta as suas punibilidades – pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – quanto ao cometimento da contravenção penal contida no artigo 65, do Decreto Lei n. 3.688/41.

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados aos apelantes e a similitude dos argumentos utilizados nos apelos, analiso-os conjuntamente.

No que tange às absolvições dos crimes de roubo majorado, os pedidos
não comportam acolhimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termos de reconhecimento de objeto e fotográfico de pessoa, boletins de ocorrência, termo de apreensão (doc. digital n. 175588151 – p. 13, 21, 24, 27/28, 40/48, 56) e nos depoimentos de testemunhas.

Os ofendidos, EDSON LUIZ DO PRADO SANTOS, EVA MÁRCIA DOS SANTOS SILVA e TAYELI DA SILVA ARAÚJO, compareceram ao destacamento policial e reconheceram os aparelhos celulares apreendidos pelos agentes de segurança em poder dos acusados. Além disso, TAYELI descreveu as características físicas dos suspeitos; depois, os agentes de segurança lhe mostraram imagens de arquivo, momento que a ofendida identificou WALDEILSON como sendo um dos agentes que assaltaram os clientes/funcionários do estabelecimento comercial ‘Eva Lanches’ (doc. digital n. 175588151).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, LEANDRO CEZÁRIO NONATO, narrou:

“
Que as vítimas ligaram via 190 e chegando no local do fato [...] lhes informaram que apareceram duas motocicletas, uma Twister Vermelha, com dois elementos [...] e outra Honda Fan, de cor preta [...]; QUE ao realizar diligências [...] conseguiram localizar os envolvidos próximos ao Posto Alvorada [...]; QUE a guarnição conseguiu interceptar a Twister, porém a Honda Fan conseguiu foragir; QUE os suspeitos detidos foram revistados e localizado no bolso dos mesmo 4 celulares [...], além de R$ 59,00 [...]; QUE após a detenção dos suspeitos a GU PM informou as vítimas que se comprometeram a comparecer na Delegacia [...]”
(doc. digital n. 175588151 – pág. 14).

Semelhantes são as declarações dos policiais militares LEONARDO OLIVEIRA ARAÚJO e CARLOS EDUARDO FARIA (doc. digital n. 175588151 – p. 16/18).

As vítimas, EDSON, LOACIL FERNANDES DENIZ DOS SANTOS, EVA e TAYELI, relataram:

“
Edson
: Que na data de ontem, por volta das 22h estava na rua Frei Carlos com seu amigo LOACIL, caminhando quando foram abordados por duas motos que anunciaram o assalto; QUE não conseguiu ver quais motos eram, nem a cor, nem o rosto dos suspeitos, pois chegaram por trás e já pediram pra abaixar a cabeça; QUE entregou seu celular [...] e disse aos suspeitos que não tinha dinheiro; QUE os suspeitos da garupa desceram das duas motocicletas e revistaram a vítima e seu amigo; QUE do seu amigo levaram uma carteira com documentos e R$ 80,00; QUE só levantou a cabeça depois que os suspeitos saíram com as motos, mas já estavam longe e não conseguiu ver nada; QUE não viu se os suspeitos estavam armados; QUE levou um empurrão de um dos suspeitos para entregar o celular e pediram para colocar as mãos na cabeça; QUE eram agressivos [...]”
(doc. digital n. 175588151 – p. 20).

“
Loacil
: QUE no dia 25.10.2015, estava caminhando [...] junto com seu amigo EDSON, eram aproximadamente 22h, quando foram abordados por duas motos que os fecharam na rua e anunciaram o assalto; QUE não conseguiu ver o rosto de nenhum deles, mas que eram quatro, pois assim que chegaram já mandaram abaixar a cabeça [...]; QUE viu um dos garupas com algum objeto na mão, mas não sabe afirmar se era uma arma, pois estava escuro; QUE levaram da vítima a carteira com CPF e R$ 85,00 [...]; QUE os suspeitos eram violentos e agrediram a vítima na cabeça com um tapa; QUE só levantou a cabeça quando os suspeitos haviam ido embora [...]”
(doc. digital n. 175588151 – p. 54).

“
Eva
: QUE na data de ontem, por volta das 23h 30min, estavam se preparando para fechar a lanchonete ‘Eva’, quando chegaram 4 suspeitos em duas motos, uma fan preta e uma Twister vermelha e anunciaram o assalto; QUE haviam 5 pessoas na lanchonete: 2 funcionárias, um sobrinho e a mulher de seu sobrinho; QUE os 4 suspeitos desceram das motos e estavam armados; QUE viu uma arma grande, parecendo um .38 de cor preta e outra arma pequena; QUE eram agressivos, pediram para as meninas deitarem no chão e ficaram passando a mão no corpo delas; QUE levaram um celular [...] uma faca de cozinha e aproximadamente R$ 200,00 da declarante, um celular de TAYELI, sua funcionária, um celular de seu sobrinho e um da mulher dele; [...] QUE não saberia reconhecer os suspeitos porque não teve coragem de ficar olhando para eles; QUE estavam todos de capacete, de cor preta, mas um deles estava sem a viseira [...]”
(doc. digital n. 175588151 – doc. digital n. 22).

“
Tayeli
: QUE na data de ontem, por volta das 23h 30min, estavam fechando a lanchonete Eva quando chegaram 4 suspeitos em duas motos, uma fano reta e outra moto vermelha e anunciaram o assalto; QUE haviam 5 pessoas na lanchonete, todos funcionários; QUE os suspeitos que estavam na garupa desceram, ambos com armas e mandaram que todos deitassem no chão com as mãos na cabeça; QUE uma das armas parecia uma garrucha, era pequena; QUE reconhece WALDEILSON como sendo um dos garupas que desceu armado [...]; QUE levaram um celular da declarante [...] um da sua tia, proprietária da lanchonete, um do seu primo, outro da mulher dele e aproximadamente R$ 200,00 [...]; QUE levou um tapa na nuca de um dos suspeitos e no momento que o suspeito foi procurar se tinha algum objeto, apalpou seu corpo, deixando-a constrangida; QUE eram violentos e quando estavam saindo um deles deu um tiro para cima; QUE levaram também uma faca que sua tia usava na cozinha [...]”
(doc. digital n. 175588151 – p. 25).

WALDEILSON e JOILSON, quando interrogados, disseram:

“
[...] QUE na data de ontem estava na casa de Igor, no bairro Santa Tereza [...] onde ficou até as 23h aproximadamente; QUE ligou para JOILSON pegá-lo para levar até a casa de seu primo Douglas [...]; QUE JOILSON o estava levando até a casa do seu primo, quando desviou do caminho dizendo: ‘que só ia alí na Cohab e já voltava’; QUE no meio do caminho encontrou com dois caras em uma moto Fan preta e mais um a pé, que saíram de uma rua e perguntaram para JOILSON onde ele estava indo, quando ele disse que ‘só ia alí’; QUE esses 3 rapazes pediram para JOILSON acompanhá-los; QUE chegaram em um mato e o garupa da moto desceu, pegou uma mochila preta e uma sacola que estavam escondidas, deu a sacola para o interrogado segurar, dizendo que era para JOILSON; QUE um dos rapazes que estava a pé pediu para o interrogado que trocasse a camiseta com ele, pois estava indo para Cuiabá, então o interrogado trocou; QUE estava vestindo uma camiseta vermelha e trocou por uma verde; QUE não sabe quem são esses rapazes [...]; QUE conheceu JOILSON semana passada jogando bola na AABB [...]”
(WALDEILSON - doc. digital n. 175588151 – p. 30)

“
QUE não sabe quem realizou o roubo contra dois pedestres próximo ao mercado Arrudão; QUE pode ser alguém para quem emprestou a moto ontem a noite; QUE empregou para várias pessoas; QUE fez o roubo na Lanchonete da Eva, acompanhado de mais 3 suspeitos que não quer dizer o nome; QUE levaram uns 3 ou 4 celulares e, aproximadamente, R$ 90,00; QUE WALDEILSON não estava junto no assalto e quando a polícia os parou estava levando ele para sua casa; QUE pegou WALDEILSON na casa de Greici e Patrícia [...]; QUE no assalto à Lanchonete estava junto com outra moto, uma Honda CG Today, de cor vinho; QUE deixou o suspeito que estava na garupa de sua moto em casa e foi buscar WALDEILSON [...]; QUE o garupa da moto pediu para trocar a camiseta com WALDEILSON e ele aceitou e também entregaram a sacola com os objetos roubados para ele, pois se fossem pegos a ‘bronca’ cairia nele; QUE conheceu WALDEILSON ontem às 15h no Bar da Mangueira [...]”
(JOILSON – doc. digital n. 175588151 – p. 34).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, LEONARDO, CARLOS, as vítimas, LOACIL, EVA e TAYELI, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, LEONARDO e CARLOS, reafirmaram suas narrativas extrajudiciais, acrescentando:

“
Leonardo
:
Estávamos em rondas pelo bairro [...], quando foi irradiado que houve um roubo no ‘Eva Lanches’. A gente só fez o contorno para pegar a Avenida Principal, mas aí nesse contorno já nos deparamos com as pessoas com as mesmas características que nos haviam sido repassadas. Era uma motocicleta com 2 componentes. Nos deparamos com uma delas. Fizemos a abordagem, localizamos pertences no bolso de um deles [...]. Fizemos a detenção e retornamos com eles na viatura para o ‘Eva Lanches’ para colher mais informações das vítimas. Foi dito e conferia a motocicleta, os trajes com os que haviam acabado de cometer o roubo. Tinham dois ocupantes na moto abordada [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Leonardo Oliveira Araújo.wmv).

Carlos
:
No dia em questão, a gente estava fazendo ronda no Bairro Jardim das Palmeiras e nos passaram essa situação do roubo no Eva Lanches. Estávamos deslocando para lá e demos de cara com duas motos que batiam com as características que nos haviam sido passadas

e que haviam cometido o crime. Nos abordamos, uma das motos conseguiu foragir.

Cada uma com dois ocupantes [...] pegamos a outra. Abordamos os dois, no bolso de um deles tinha celulares e dinheiros das pessoas do ‘Eva Lanches’. A gente levou, mas eles ficaram na viatura, também levamos a moto e as vítimas reconheceram ela [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Carlos Eduardo Faria.wmv)

As vítimas, LOACIL, EVA e TAYELI, quando ouvidas, asseveraram:

“
Loacil
: Estávamos eu e um amigo, o que recuperou o celular, o EDSON, aí eles chegaram por detrás e falaram: ‘abaixa a cabeça e não olha para trás’. Eram duas motos, só que não deu para ver quem era, pois estava escuro. Veio revistando, pegou minha carteira [...]. Do EDSON levou o celular que ele estava sem carteira. Fizemos o b.o., principalmente por causa do meu documento [...]. No outro dia ligaram avisando que tinham recuperado o celular do EDSON. Não teria condições de reconhecer pois foi rápido e estavam de capacete [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Loacil Fernandez Diniz dos Santos.wmv)

“
MP
: A senhora estava lá, com os funcionários, a esposa do seu sobrinho, a TAYELE e aí? O que aconteceu?

Eva
: Primeiro eles passaram, foram até a esquina e voltaram [...]. Passaram de moto. Duas motos [...]. Eu estava dentro da lanchonete, os funcionários estavam lá fora.

MP
: As motos estavam com quantas pessoas cada?

Eva
: Duas.

MP
: Então eram quatro no total. Os quatro desceram da moto e entraram?

Eva
: Sim. Eu de dentro escutei [...], ele estava com arma nas costas de uma funcionária, depois chegou bem pertinho de mim com a arma em punho [...]. Eram quatro assaltantes. Todos armados. Eles estavam muito agressivos, agrediram até as meninas. Levaram celular, coisas que estavam lá, meu não levou quase nada [...], pois escondi, levou algumas coisinhas. Levaram um celular [...], uma faca de cozinha e duzentos reais. Da TAYELI levou também, roubou de todo mundo. Levaram celular do meu sobrinho [...]. Levou da outra menina [...]. Levaram do DENILSON, TAYELI, KETHLEEN, da outra menina [...]. Todos estavam de capacete, mas o que chegou em mim estava sem a viseira. Na hora da revista das meninas eles pegaram nas partes íntimas das meninas. Na hora que ele saiu efetuou um disparo de arma de fogo, estava saindo já, na moto e deram um tiro para o alto, só um.

MP
: Algo seu foi recuperado?

Eva
: O meu celular. Naquela oportunidade foram presos dois rapazes. Não tive como reconhecer [...].

MP
: Sabe se algum dos funcionários ou pessoas que estavam lá teria capacidade de reconhecer alguém?

Eva
: A TAYELI [...] deram depoimento na Delegacia falando que tinham reconhecido eles”
(arquivo digital – nome da mídia: 114245 - Eva Marcia dos Santos.wmv).

“
Tayeli
: Estava sentada na frente da Lanchonete [...]. Tava eu e outra menina para atender os clientes, a moto tinha passado uma duas vezes, a Twister amarela, a outra eu não lembro a cor, tinha passado umas duas vezes, peguei e falei para ela desses rapazes [...], quando foi eles voltaram, eu ia correr, ele mostrou a arma e falou que não era para correr. Veio em mim e na outra menina e empurrou a gente para dentro. Iniciaram o assalto. Colocou a gente no chão deitada [...], dei meu celular [...] eu recordei da roupa deles. Foram muito agressivos, bateram na dona da Lanchonete que ela não tinha dinheiro, num primo meu, arrancou a roupa pedindo celular e dinheiro, começaram a chutar ele no chão. Na hora de sair eles atiraram para cima e falaram que não era para ligar para a polícia e nem ir atrás deles.

MP
: Então chegaram em duas motocicletas?

Tayele
: Isso.

MP
: Eram quatro pessoas?

Tayele
: Eram quatro. Que eu me lembro dois estavam com arma de fogo.

MP
: Da senhora levaram o celular?

Tayele
: Levaram.

MP
: Na Delegacia a senhora chegou a conhecer pela roupa então?

Tayele
: Pela roupa. Reconheci só um. O que veio em mim
[WALDEILSON]
.

Defesa
: Nesse reconhecimento foi por fotografia ou foram mostradas pessoas?

Tayele
: Foi mostrada a fotografia, era colorida.

Defesa
: Estava com a mesma roupa?

Tayele
: Sim, porque pegaram eles no dia. Dois deles”
(arquivo digital – nome da mídia: 114245 - testemunha Tayele.wmv).

Em seus interrogatórios, WALDEILSON e JOILSON disseram:

“
Waldeilson
: Eu não estava
[no roubo referente ao fato 1]
. Pegaram eu voltando de uma festa, os policiais foram até lá e me pegaram na rua, botou todo mundo que estava no meio. Também não estava nesse outro não
[no roubo ocorrido na ‘Eva Lanches’ (fato 2)].
Eu não fui nessa lanchonete não.

Juiz
: O senhor conhece TAYELI?

Waldeilson
: Não sei quem é não.

Juiz
: Ainda falaram que vocês saíram dando tiro no meio da rua?

Waldeilson
: Não pegaram nada comigo, nenhuma arma.

Juiz
: Você conhece o JOILSON?

Waldeilson
: Nós estávamos na festa. Ele não é conhecido, só encontrei ele na festa”
(arquivo digital – nome da mídia: 579420 Waldeilson .wmv).

Joilson
: Nesse momento aí
[do fato 01]
a gente tinha saído para beber. Estava bebendo em outro bar onde eu morava. Nesse período eles falaram que iam beber noutro Bairro [...].

Juiz
: Quem são eles?

Joilson
: O WALDEILSON e outro rapaz que faleceu. Chamava Alexsandro. Falaram: ‘vamos beber’ e nós fomos, aí quando eu cheguei lá na frente [...], fomos de moto. Eu tava na minha moto e na outra era o falecido Alexsandro. O WALDEILSON estava comigo. Na hora que ia chegar lá para beber, eles falaram que iam assaltar. Eu peguei a moto e deixei eles para trás.

Juiz
: Esse assalto do celular e da carteira o senhor não participou?

Joilson
: Não [...]. Aí quando eles voltaram que eu tava com o WALDEILSON, ele me pediu para leva-lo na casa de uma menina no Bairro Jardim das Palmeiras. Os policiais nos pararam e falaram que a gente era suspeito de um roubo [...].

Juiz
: Do fato 2 [...], no ‘Eva Lances’, o senhor, o WALDEILSON e os comparsas não identificados [...] subtraíram coisa alheia móvel [...], o senhor chegou a ir nesse ‘Eva Lanches’?

Joilson
: Não. Depois que eu saí, eles voltaram para o bar onde eu estava bebendo.

Juiz
: Você foi até onde com ele?

Joilson
: Eles pararam na frente do Eva Lanches, falaram que iam beber, escutei o Alexsandro falando para assaltar [...], os meninos conheciam a TAYELI. Eu parei em frente, larguei eles lá e fui embora.

Juiz
: Consta ainda [...] que dispararam arma de fogo na via pública [...] no Eva Lanches [...], quando estavam saindo, isso é verdade?

Joilson
: Eu não sei, porque eu só deixei eles na frente e fui embora.

Juiz
: Então por que o senhor foi denunciado [...]?

Joilson
: Porque na hora que os policiais pegaram eu. Levaram para fazer o reconhecimento. As vítimas disseram que tinham reconhecido o WALDEILSON, mas não que tinham reconhecido eu. No depoimento o policial que falou que fui eu.

Juiz
: Então o senhor nega?

Joilson
: Nego.

Juiz
: O senhor tem alguma desavença com algum policial, porque o senhor tá falando que foi o policial que inventou essa história?

Joilson
: Não. Eles reconheceram o WALDEILSON, mas em nenhum momento falaram que eu estava. Eles reconheceram a moto [...], mas eu não.

MP
: O senhor falou que deixou o pessoal para fazer o assalto e foi embora?

Joilson
: Isso.

MP
: Quando então que a polícia pegou você?

Joilson
: Eu tinha voltado para o bar aí tava indo embora e eles foram lá e pararam. Já estava bêbado, eles chegaram, ia indo levar o WALDEILSON [...]. Falaram que era suspeito de roubo e nos levaram nós para fazer o reconhecimento. Reconheceram só o WALDEILSON.

MP
: Então o senhor não foi agredido e nem pressionado na Delegacia?

Joilson
: Não.

MP
: Vou ler uma parte do seu depoimento na Delegacia [...] ‘que não sabe quem realizou o roubo contra os pedestres, pode ser alguém para quem emprestou a moto ontem a noite, que emprestou para várias pessoas naquela noite e fez o roubo à ‘Eva Lanches’, acompanhado de mais três suspeitos [...]’. O senhor confessou para o Delegado que participou.

Joilson
: Hora que tomaram o depoimento meu eu estava bêbado [...].

MP
: Aqui consta o seu ânimo, calmo, não consta que o senhor estava bêbado não.

Defesa
: Você disse que deixou eles lá e foi para onde?

Joilson
: Para um bar [...] o bar que eu estava bebendo antes. Lá eu fiquei até umas onze e pouco [...], eles chegaram lá, o WALDEILSON pediu para eu levar ele [...] e a polícia parou nós”
(arquivo digital – nome da mídia: 114245 - Joilson Alves da Silva.wmv).

Sem embargo das teses sustentadas pelas defesas, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal autorizam a manutenção do édito condenatório.

Quando ouvido em sede policial, JOILSON negou ter subtraído os pertences das vítimas, EDSON e LOACIL, mas confessou o roubo no comércio ‘Eva Lanches’. Asseverou que praticou o crime junto com outros 3 (três) indivíduos, mas que WALDEILSON não estava consigo. Afirmou que, após o assalto, deslocou-se, na companhia de outro assaltante, para a residência de uma conhecida sua para buscar WALDEILSON. Relatou que, ao chegar no local, o seu comparsa trocou de camiseta com o coacusado e entregou para ele ‘uma sacola’ com parte da
res furtivae
. Por fim, disse que estava pilotando sua motocicleta, na companhia de WALDEILSON, quando foram abordados e presos por uma guarnição da Polícia Militar.

Em juízo, alterou a versão extrajudicial, afirmando que estava em um bar, quando WALDEILSON e outros 2 (dois) rapazes apareceram e o convidaram para acompanhá-los para outro local. Disse ter se deslocado, pilotando a sua motocicleta, para frente da lanchonete ‘Eva Lanches’, momento que um dos sujeitos revelou que pretendiam assaltar o lugar. Por não concordar com a vontade dos demais, relatou ter saído dalí e voltado para o bar onde inicialmente estava ingerindo bebida alcoólica. Declarou que, um tempo depois, WALDEILSON e os demais agentes retornaram e o coacusado lhe solicitou que o levasse para a casa. Declarou que estavam no trajeto quando foram abordados e presos. Por fim, revelou que as vítimas compareceram ao destacamento policial e reconheceram somente WALDEILSON como um dos autores do roubo ocorrido no comércio ‘Eva Lanches’.

WALDEILSON, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou seu envolvimento nas práticas delitivas. Na fase inquisitiva, afirmou que estava na casa de um amigo, quando telefonou para JOILSON pegá-lo e levá-lo para a casa de um familiar seu. Acrescentou que estavam se deslocando para o endereço quando o coacusado desviou o trajeto e encontrou alguns indivíduos, os quais estavam em uma motocicleta Honda Fan preta. Revelou que um dos rapazes solicitou ao apelante que trocasse sua camiseta com ele e que, após concordar com o pedido, ainda lhe entregou uma sacola – que estava escondida num matagal –, dizendo que os objetos eram de JOILSON. Em juízo, declarou que estava com JOILSON numa festa, quando decidiu ir embora para sua residência; contudo, no caminho foram abordados e presos por policiais militares.

Os ofendidos, EDSON e LOAZIL – que tiveram seus pertences roubados na via pública –, disseram ter sido abordados, subitamente, por alguns indivíduos que estavam em 2 (duas) motocicletas. Declararam que foram agredidos, ameaçados e tiveram seus pertences subtraídos pelos assaltantes. Por fim, narraram que não conseguiram visualizar o rosto de nenhum deles, uma vez que o local estava escuro, todos estavam de capacetes motociclísticos e que o roubo ocorreu ‘de forma muito rápida.

As ofendidas, EVA e TAYELI – que estavam na lanchonete ‘Eva Lanches’ –, declararam em juízo que, por volta das onze horas da noite, 4 (quatro) indivíduos, em 2 (duas) motocicletas, desceram na frente do comércio e anunciaram o assalto. Esclareceram que estavam armados e foram bastante agressivos com todos que estavam no local. Afirmaram ter sido subtraídos patrimônios de 4 (quatro) vítimas distintas e que todas as mulheres foram constrangidas pelos assaltantes, haja vista que, durante a revista por eles procedida, os agentes ‘passaram a mão’ nos seus corpos. TAYELI ainda narrou ter realizado o reconhecimento de WALDEILSON pouco tempo depois do assalto. Acrescentou tê-lo reconhecido pela fotografia mostrada pelos policiais, uma vez que, na imagem, ele estava trajando a mesma roupa utilizada no roubo. Ao final, narraram que após a subtração dos pertences, os assaltantes ainda efetuaram um disparo de arma de fogo para cima e alertaram os presentes que ‘não era para ninguém chamar a polícia’ e ‘nem ir atrás deles’.

Os policiais militares, LEONARDO e CARLOS, auscultados nas duas fases processuais, relataram que foram acionados pelos funcionários da lanchonete ‘Eva Lanches’ em razão de um assalto ocorrido no estabelecimento. Declararam que, minutos depois de terem recebido as informações, conseguiram visualizar 2 (duas) motocicletas com as mesmas características que lhes foram repassadas pelas vítimas, razão pela qual decidiram proceder às suas abordagens; contudo, somente conseguiram apreender o veículo no qual estavam os apelantes, haja vista que a outra motocicleta empreendeu fuga em alta velocidade. Asseveraram que na revista pessoal de JOILSON e WALDEILSON localizaram diversos celulares e certa quantia em dinheiro. Acrescentaram ter conduzido a motocicleta e os suspeitos para a lanchonete, momento que as vítimas reconheceram, sem titubear, o veículo como sendo o mesmo utilizado pelos assaltantes. Por fim, narraram que, no destacamento policial, as vítimas [EDSON, EVA e TAYELE] identificaram parte da
res furtivae
apreendida em poder dos apelantes como sendo os objetos roubados [FATO 1 e FATO 2].

No que tange à tese sustentada pela defesa de
WALDEILSON
– acerca do descumprimento das formalidades para a sua identificação –, percebe-se que TAYELI procedeu ao reconhecimento dele por fotografia e, ao que tudo indica, a imagem que lhe foi mostrada havia sido tirada, minutos antes, no interior da Delegacia de Polícia, haja vista ter ela afirmado que ele estava trajado com a mesma roupa utilizada no assalto.

Não desconheço que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que “
o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa
” [AgRg no AREsp n. 2.254.352/RJ, Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14/4/2023].

No entanto, as particularidades do caso devem ser consideradas.

Em que pese o procedimento não ter observado integralmente o artigo 226, do Código de Processo Penal, tem-se que o reconhecimento pessoal, por ser
prova subsidiária
, é cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime; contudo, se o conjunto probatório evidencia a participação do agente na empreitada criminosa, a identificação sequer se mostra necessária.

Os elementos coligidos no caderno processual mostram que os apelantes foram presos logo após a prática delitiva, em poder dos objetos subtraídos, sem contar que o veículo por eles utilizado e um dos agentes [WALDEILSON] foi
prontamente reconhecido
por uma das vítimas.

Além disso, JOILSON confessou, em sede policial, ter participado do roubo ocorrido no estabelecimento comercial ‘Eva Lanches’, junto com outros 3 (três) suspeitos. Além disso, relatou que um de seus comparsas entregou a sacola com os objetos roubados para WALDEILSON, pois, caso “
fossem pegos a ‘bronca’ cairia nele
”.

Cumpre destacar que em crimes dessa natureza, “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração [...]”
[TJMT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022].

De mais a mais, apesar de os apelantes tentem utilizar subterfúgios com o propósito de se isentarem da responsabilidade criminal que lhes foi atribuída, verifica-se que as narrativas por eles elaboradas conflitam entre si e com as provas produzidas.

A negativa de autoria aventada pelos apelantes, desacompanhadas de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam suas condenações pelo crime patrimonial. Confira-se:

“[...]
Os depoimentos da vítima e do policial responsável pelas investigações, coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias do crime e aos fatos que resultaram na identificação do réu, somados à localização do aparelho celular roubado na posse dele, horas após o crime, são provas contundentes de autoria e materialidade
[...]”
(TJDFT, Acórdão 1664444, 07164157520198070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023)

“[...]
A apreensão de bens subtraídos na posse dos apelantes, os depoimentos dos policias militares responsáveis pela prisão em flagrante e a ausência de justificativa plausível para a posse da res furtiva, somados, evidenciam as autorias delitivas
. (TJMT, AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059) [...]”
(TJMT, N.U 1003554-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE FURTO E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
NEGATIVA DE AUTORIA - CONTEXTO PROBATÓRIO SATISFATORIO - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - BENS SUBSTRAÍDOS EM PODER DO AGENTE
[...] O reconhecimento do acusado pelas vítimas, que o indicaram como o autor das infrações penais, e a apreensão dos bens subtraídos em poder do agente, autorizam o lançamento da condenação criminal. [...]
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0701.19.010836-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 19/03/2021)

De mais a mais, as controvérsias existentes na concatenação dos argumentos defensivos foram consideradas na sentença, cujos fundamentos também
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“Nota-se as controvérsias entre os acusado em sede policial, já que, não tem como saber como se conheceram, um afirma que foi na AABB e outro afirma que foi no bar da Mangueira um dia antes do fato e ou outro fala que foi uma semana antes. WALDEILSON relata que teria ligado para JAILSON o buscar, já o JAILSON afirma que seu amigo Juninho pediu para buscar WALDEISON na casa de Greici.

Verifica-se ainda que em juízo, mais uma vez foram controversos, o réu JAILSON afirma que o WALDEISON participou da empreitada criminosa, e que o mesmo não teria participado. Já o réu WALDEISON relata que não participou da empreitada.

O depoimento das vitimas e das testemunhas corroboram a materialidade e autoria já identificada no bojo dos autos.

[...]

Nota-se que os depoimentos das vitimas e testemunhas são uníssonos e narram com minúcias o roubo ocorrido com uso de arma de fogo, bem como quanto ao concurso de agentes tipificado, visto que todos relataram que desceram quatros rapazes e um anunciou o assalto portando arma de fogo, rederam todos e mandaram deitaram no chão.

Imperioso notar que o próprio o réu JOILSON confessou a prática delitiva em sede policial e em juízo negou que tenha participado, e afirmou que o Alexsandro juntamente WALDEILSON e outro falou que iria assaltar o estabelecimento, momento em que o mesmo sair.

Nota-se que os réus em depoimentos foram totalmente contraditórios, e as vítimas reconheceram os acusados, já que foram apreendidos no mesmo dia da pratica delitiva.

As provas amealhadas confirmam a denúncia e não há de falar-se em dúvidas ou em insuficiência aptas a beneficiar o acusado [...]”

As incoerências existentes nos depoimentos dos apelantes, além de fragilizar a negativa de autoria, também dão mais credibilidade às declarações das testemunhas e das vítimas, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais, inexistindo qualquer indício que revelem ter agido com a finalidade de prejudicá-los.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...].
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria do roubo pelo réu
. [...] Quanto à
autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico
[...] e
pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...] In casu,
o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial
(fls. 19/20). Em juízo,
foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial
. Além do mais [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

De se consignar ainda que é
prescindível
a apreensão das armas de fogo utilizadas no crime e realização de exame pericial para atestar suas potencialidades lesivas, quando presentes outros elementos probatórios que atestem seu efetivo emprego na prática criminosa, tal como ocorre na hipótese versada, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra das vítimas [conf. precedentes do STJ: AgRg no REsp 1916225/RJ; AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS; AgRg no HC n. 745.356/SC].

Com efeito, mostra-se injustificável os pedidos de absolvição, sob as assertivas de insuficiência probatória.

Por outro lado, merece
parcial provimento
os pedidos de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de
disparo de arma de fogo
e o
roubo majorado
[FATO 2].

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito é meio necessário ou fase de preparação/execução de outro. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção do
crime-meio
pelo
crime-fim
.

Essa mesma percepção foi registrada por Damásio de Jesus, que se pronunciou sobre o tema:

“Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quanto um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa. Lex consumens derrogat levi consumptae. O comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais avançada na concretização da lesão ao bem jurídico, aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. Os fatos não se apresentam em relação de espécie e gênero, mas de minus a plus, de conteúdo a continente, de parte a todo, de meio a fim, de fração a inteiro
(Direito Penal, Parte Geral, 33o ed., São Paulo: Saraiva, 2012. p. 155).

Cézar Roberto Bitencourt leciona que na relação consuntiva “
os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. [...] Há consunção quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente. Não convence o argumento de que é impossível a absorção quando se tratar de bens jurídicos distintos [...]. Não é, por conseguinte, a diferença dos bens jurídicos tutelados, e tampouco a disparidade de sanções cominadas, mas a razoável inserção na linha causal do crime final, com o esgotamento do dano social no último e desejado crime, que faz as condutas serem tidas como únicas (consunção) e punindo-se somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou a conduta do agente”
(Tratado de Direito Penal - Parte Geral, vol. 01, Editora Saraiva, 23a edição - 2017, p. 266/268).

Esse entendimento doutrinário é corroborado pela jurisprudência, consoante se dessume de trecho da decisão proferida no julgamento do AgRg no REsp n. 1.690.364/SC, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
verbis
:

“[...] o princípio da consunção (ou absorção) está configurado no caso de antefato ou pós-fato impuníveis, bem como quando um delito é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de crime diverso”
(AgRg no REsp n. 1.690.364/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018).

Em outras oportunidades, a Corte Cidadã repisou tal posicionamento, conforme se infere dos seguintes arestos:

“[...] a teor da jurisprudência desta Corte, "o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social" (HC n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 9/2/2017) [...] Agravo desprovido”
(AgRg no HC n. 825.999/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

“[...] "Assinale-se que a consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa. Ou seja, para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave (HC n. 92.256/PB, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 29/09/2008)" (AgRg no HC n. 738.385/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022) [...]”
(AgRg no HC n. 711.936/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Pelos documentos trazidos nos autos não há dúvidas de que os disparos de arma de fogo foram efetuados quando os agentes já haviam subtraído os pertences das vítimas que estavam na lanchonete; contudo, denota-se que a conduta foi praticada como desdobramento causal do crime anterior, razão pela qual impõe-se reconhecer a absorção do delito previsto no Estatuto do Desarmamento pelo crime patrimonial, aplicando-se o princípio da consunção.

Em outras palavras: os agentes efetuaram o disparo de arma de fogo com o nítido intento de assegurar o êxito da empreitada criminosa e evitar suas prisões, não se tratando, portanto, de delitos autônomos.

Desse modo, existindo nexo de dependência ou de subordinação entre as condutas, fica o crime previsto na Lei n. 10.806/2003
absorvido
pelo delito do artigo 157, §2o, do Código Penal [FATO 02].

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1.
APELO ACUSATÓRIO – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – ALEGADA AUTONOMIA FRENTE O ROUBO – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 582/STJ – CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA – MESMO CONTEXTO CAUSAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – APLICAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO [...] 1. Em crime de roubo, a consumação se estabelece nos termos da Súmula 582/STJ, com a inversão da posse da res aliena, assim
compreendida a cessação da violência ou grave ameaça exercida contra a vítima, de modo que eventual disparo de arma de fogo ocorrido antes da linha de consumação deve ser considerado mero desdobramento causal do crime patrimonial, excluída a possibilidade de autonomia das disposições do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 ante a observância ao princípio da consunção
[...]
(TJMT, N.U 0044370-91.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – PROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

[...]

O crime de disparo de arma de fogo serviu de apoio à execução do crime de roubo, na medida em que praticado durante a consumação da subtração e com o claro intento de assegurar o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual se revela cabível a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absolvição do apelante da imputação quanto à prática do delito descrito no art. 15 da Lei n.o 10.826/03
[...] Recurso conhecido e parcialmente provido”
(TJMT, N.U 0000767-82.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

No que tange à exclusão do concurso de agentes, suscitado pela defesa de
WALDEILSON
, o pedido
não comporta acolhimento
.

Para o reconhecimento da majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio idôneo, a participação de outro agente na prática do delito.

No caso
sub examine
, as vítimas foram categóricas em afirmar, tanto na Delegacia como em juízo, que os assaltos foram praticados por mais de 2 (dois) agentes, os quais estavam em 2 (duas) motocicletas e que eles se valeram de armas de fogo para subjugá-las, devendo, por isso, ser
mantida
a majorante prevista no
artigo 157, §2o, II, do Código Penal
.

Sobre o tema, trago precedentes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“[...] Quanto à majorante do concurso de pessoas, as instâncias antecedentes concluíram a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização das condutas típicas, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, de modo que preenchidos, portanto, os requisitos para o seu reconhecimento (AgRg no HC n. 614.967/PR, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 17/12/2021) [...]”
(AgRg no HC n. 738.949/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.)

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes [...] sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que [...] de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes [...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 556.720/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

Nesse contexto, devem ser mantidas as condenações dos apelantes pelo crime previsto no
artigo 157, §2o, I e II, (por seis vezes), na forma do artigo 70, do Código Penal
[roubo majorado pelo
concurso de agentes
e pelo
emprego de arma de fogo
];
excluindo tão somente o delito previsto no artigo 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
[disparo de arma de fogo].

A defesa de
WALDEILSON
busca ainda a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecida na sentença, mais especificamente para:
I)
extirpar a
única vetorial negativada [‘circunstâncias’ do crime], haja vista a impossibilidade de o magistrado utilizar uma causa de aumento de pena [CP, art. 157, II] como circunstância judicial desfavorável;
II)
reconhecer a configuração do crime único, com a desconsideração do concurso formal de delitos.

No que tange à primeira fase dosimétrica, verifico que o juiz singular deslocou a causa de aumento de pena referente ao “concurso de agentes” para a primeira fase dosimétrica e negativou as “circunstâncias” do crime,
verbis
:

“Em atenção ao entendimento da Suprema Corte quanto a concorrência de causas de aumento de pena, as circunstâncias do crime extrapolam o comum, tendo em vista que o crime fora cometido em concurso de agentes.

Como bem salientado pela declaração das vítimas e testemunhas, a ação se deu de forma não isolada, ou seja, os réus estavam acompanhados também de uma terceira e quarta pessoa que lhes deram assistência qual portavam a armas de fogo, afirmando que em juízo pelo acusado JAILSON que seria WALDEILSON, Alexsandro e outro, desse modo não há qualquer duvida.

Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta.

Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agridam a vítima, para que se dê o roubo.

No caso concreto, as vítimas foram abordadas pelos réus e seus comparsas o qual mediante grave ameaça com emprego de revólver e agressão física, subjugou-a e subtraiu-lhes seus pertences.

Houve, portanto, condutas entrelaçadas, uma auxiliando a outra para a subtração dos bens e a utilização do delito, o que merece ser valorado.

O Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas registra que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Aliás, o entendimento converge com o adotado no Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).
Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica
. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo regimental não conhecido”
(AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Assim sendo, nada obsta a consideração do concurso de pessoas [CP, art. 157, §2o, II] na primeira etapa da dosimetria.

No que tange à tese do crime único, sabe-se que o concurso formal é aquele em que o agente, mediante uma única conduta, realiza dois ou mais crimes, idênticos ou não, consoante dispõe o artigo 70,
caput
, do Código Penal.

Nessa linha, os requisitos para o reconhecimento de tal instituto constituem na unidade de conduta e na pluralidade de resultados, ou seja, quando os atos são realizados num mesmo contexto temporal e espacial, alcançando múltiplos sujeitos/bens jurídicos protegidos pela norma penal incriminadora.

In casu
, diferentemente do alegado pela defesa, restou devidamente comprovado que foram roubados patrimônios pertencentes a 6 (seis) vítimas distintas:
a)
1 (um) aparelho celular, marca LG, modelo L90, branco, da vítima
EDSON
;
b)
1 (uma) carteira contendo documentos pessoais e o valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), em prejuízo de
LOACIL
;
c)
1 (um) celular, marca LG, modelo A275, 1 (uma) faca de cozinha e, aproximadamente, R$ 200,00 (duzentos reais) de
EVA
; d) 1 (um) celular, marca LG, modelo T375, de
TAYELI
;
e)
2 (dois) outros celulares de um
sobrinho de EVA
e da
esposa dele
.

A despeito da propriedade de 2 (dois) celulares não ter sido individualizada e seus donos não terem sido qualificados nos autos [sobrinho de EVA e a esposa dele], as provas produzidas [boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova testemunhal] são suficientes para inclui-los na contagem referente a causa de aumento de pena.

Com efeito, “
o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 6/8/2021).

Ainda reforço que o Superior Tribunal de Justiça “
entende que ‘havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado’
” [AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021].

Tendo em vista a similitude das dosimetrias, mostrando-se escorreito o cálculo efetuado pelo juízo singular para o
crime patrimonial
e havendo somente a necessidade de exclusão da pena referente ao delito de
disparo de arma de fogo
– haja vista a absolvição dos apelantes –, fixo a reprimenda definitiva de
WALDEILSON DA SILVA FELIX BASTOS
e
JOILSON ALVES DA SILVA
em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

A despeito do reajuste da pena privativa de liberdade, sopesando o
quantum
final e a existência de circunstância judicial desfavorável, mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para
absolver

WALDEILSON DA SILVA FELIX BASTOS
e
JOILSON ALVES DA SILVA
quanto à prática do crime de disparo de arma de fogo, aplicando, ao caso, o
princípio da consunção
com o delito de roubo majorado [FATO 02], bem como para redimensionar as reprimendas impostas, ficando os réus definitivamente condenados à pena de
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023